Tribunal: TJDFT
Processo: 0713992-25.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença movido pelo ESPÓLIO DE MANUEL ALVES COELHO em face do DISTRITO FEDERAL, referente à multa cominatória fixada nos autos do Mandado de Segurança no 0713992-25.2017.8.07.0000. O acórdão de ID 67189509 manteve a redução das astreintes para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme decisão anterior de ID 62605874. Após, a parte exequente apresentou planilha de cálculos atualizada (ID 70213846), indicando como devido o valor total de R$ 136.229,66 (cento e trinta e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos), considerando correção monetária e juros de 1% ao mês desde a data da citação (21/10/2017). Oportunizado o contraditório, o Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos apresentados (ID 71373381), sustentando que os parâmetros utilizados pelo exequente estão incorretos. Aponta que a decisão que determinou o pagamento da multa não estabeleceu a forma de correção monetária, razão pela qual devem ser aplicados os parâmetros da EC no 113, quais sejam: a) IPCA-E e juros da poupança até 8/12/2021; b) Taxa Selic a partir de 9/12/2021; c) Correção monetária somente a partir de 9/8/2024, data da decisão que determinou o pagamento da multa. Apresentou planilha de cálculos no valor total de R$ 74.418,50 (setenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta centavos). É o relatório necessário. DECIDO. A controvérsia remanescente cinge-se aos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à multa cominatória fixada definitivamente em R$ 50.000,00 (ID 62605874 e ID 67189509). No caso, verifica-se que assiste razão ao executado quanto aos parâmetros de atualização monetária e juros, bem como quanto ao termo inicial de incidência. A decisão que impôs pagamento da multa não estabeleceu expressamente a forma de correção monetária. Diante disso, deve-se observar os parâmetros estabelecidos pela Emenda Constitucional no 113/2021, que dispõe sobre a atualização dos débitos da Fazenda Pública. Nesse sentido, devem ser aplicados o IPCA-E e juros da poupança até 8/12/2021 e Taxa Selic a partir de 9/12/2021, conforme indicado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. O regramento encontra amparo no artigo 3o da EC no 113/2021, segundo o qual “[n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Quanto ao termo inicial da correção monetária, deve ser a data da decisão que determinou o pagamento da multa (9/8/2024), não a data da citação do mandado de segurança (21/10/2017), como pretende a parte exequente. O artigo 537, §4o, do Código de Processo Civil estabelece que "[a] multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado". Contudo, o §1o do mesmo artigo prevê expressamente que "o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento". Na espécie, aplicou-se o artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, com a redução do valor da multa por ser considerada excessiva, conforme decisão de ID 62605874 e acórdão de ID 67189509. Logo, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) representa uma adequação judicial do montante devido, considerando todas as circunstâncias do caso concreto. Portanto, a data da decisão que fixou definitivamente o valor da multa (9/8/2024) deve ser o termo inicial para a correção monetária, sob pena de se permitir a correção de valor que só foi definido muito posteriormente, o que configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil. Aplicar a correção monetária como pretende o exequente desvirtuaria a própria essência da decisão judicial que reduziu o montante das astreintes. Ressalte-se que as astreintes possuem natureza jurídica híbrida, com caráter sancionatório e incentivador, não possuindo natureza indenizatória. Conforme consolidado na jurisprudência, os prejuízos decorrentes do inadimplemento ou do atraso no cumprimento da obrigação devem ser objeto de pretensão própria, não se podendo admitir o desvirtuamento da natureza da penalidade processual ou o enriquecimento sem causa. Assim, corretos os cálculos apresentados pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que apurou o valor final total de R$ 74.418,50 (setenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta centavos), atualizado até 31/12/2024, observando os parâmetros acima delineados. Advirto as partes que a interposição de recurso manifestamente infundado contra esta decisão poderá impor a aplicação da multa processual disposta no artigo 1.021, §4o, Código de Processo Civil), sem prejuízo da aplicação de outras sanções processuais destinadas a evitar o prolongamento indevido do presente cumprimento, considerando que as questões centrais já foram definitivamente decididas nos autos. Ante o exposto, ACOLHO a manifestação de ID 71373381 do Distrito Federal e HOMOLOGO os cálculos apresentados no ID 71373382, fixando o valor final da execução em R$ 74.418,50 (setenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta centavos). Após o trânsito em julgado, expeça-se precatório no referido valor em favor do ESPÓLIO DE MANUEL ALVES COELHO, representado por MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE COELHO, oportunidade em que, realizadas as devidas anotações cadastrais de praxe, delego à COORPRE/TJDFT a prática de todos os atos ordinatórios futuros necessários ao regular processamento do precatório (artigo 93, inciso XIV, da Constituição Federal e artigo 203, §4o, do Código de Processo Civil). Publique-se Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora